Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-07.2018.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001611-07.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), JOEL MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 139.130.002-59 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – DECISÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Joel Miguel de Oliveira em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno n. 1001611-07.2018.8.11.0018 apreciado pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão e erro material.

Inconformado, o embargante defende a existência de omissão no v. acórdão, ao argumento de que deve ser aplicado ao caso o Tema 476 do STJ, o qual dispõe que não pode ser determinada a apuração de percentual de URV em liquidação de sentença, quando já definido em sentença transitada em julgado.

Segue sustentando, que o v. acórdão padece de erro material, pois, o feito de liquidação não buscava, e nem assim foi determinado, apurar o percentual devido, mas, apenas e tão somente, o valor a ser pago, pois houve apelação na fase de conhecimento e lá ficou estabelecido o percentual de 11,98%, inclusive com trânsito em julgado.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 163646151).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração
por Joel Miguel de Oliveira visando a reforma do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno n. 1001611-07.2018.8.11.0018 apreciado pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão e erro material
.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em
omissão acerca da não aplicação do Tema 476 do STJ ao caso e nem em erro material afeto a determinação de liquidação de sentença por arbitramento
.

Isso porque, consoante bem fundamentado no v. acórdão, não houve o reconhecimento da diferença de 11,98%, justamente porque esse percentual se aplica apenas aos servidores que recebiam os seus vencimentos à época da conversão da moeda, na forma do art. 168, da Constituição Federal.

Não obstante, ao contrário do que alega o recorrente, em nenhum momento se afirmou a existência de defasagem, muito menos que o índice é de 11,98%, presente ainda a possibilidade de se ter, posteriormente, procedido à correção, como também a hipótese de a perda decorrente da conversão ter sido expressamente corrigida em caso de reestruturação remuneratória da carreira, após a edição da Lei n. 8.880/94.

Assim, conforme entendimento pacificado do c. STJ e deste Tribunal, ao julgar questões semelhantes, é necessária a liquidação da sentença por arbitramento com a finalidade de se apurar a existência de efetiva defasagem na remuneração, acaso constatada, bem como do índice a ser aplicado.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Joel Miguel de Oliveira
interpôs apelação contra a sentença julgou extinta a liquidação de sentença pela ausência de diferença decorrente da conversão dos Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] é forçoso concluir que, da vigência das Leis Municipais de 1991 em diante, não mais há de se perquirir diferenças salariais ou remuneratórias, nem mesmo correção de moeda, porque os reajustes salariais concedidos a todos os servidores públicos ultrapassaram a inflação, a diferença da URV e ainda gerou ganho real.

[...]

Logo, desnecessária perícia, pois o mero cotejo dos pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente para averiguar que a liquidação de sentença é ‘
zero
’, nada sendo devido à parte exequente.

Ante o exposto, declaro zero à liquidação de sentença e julgo extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. [...]. (Id. 134568505).

Em decisão monocrática proferida na data de 9 de setembro de 2022, dei provimento ao recurso para determinar que seja ultimada a liquidação de sentença por arbitramento, nos seus ulteriores termos (Id. 142871666).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que “
a liquidação deve se dar apenas para apurar o valor monetário a ser restituído, pois a determinação foi para isto e também para que incorpore os 11,98% aos vencimentos.
” (Id. 145006657 – fls. 4).

Pois bem.

Não houve o reconhecimento da diferença de onze inteiros noventa e oito centésimos por cento (11,98%), justamente porque esse percentual se aplica apenas aos servidores que recebiam os seus vencimentos à época da conversão da moeda na forma do artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Aliás, na decisão monocrática prolatada na apelação nº 86761/2015 pela relatora, Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, está explícito, e de forma contundente, que somente em liquidação de sentença por arbitramento há de se apurar a existência de efetiva defasagem na remuneração
:

[...] Assim, condeno o Município de Juara ao pagamento das diferenças salariais no percentual de 11.98%, a partir de 25/07/2009 que corresponde ao período não prescrito,
cuja apuração deverá ser objeto de liquidação de sentença
. No que tange à atualização da condenação, a correção monetária deve ocorrer pelos índices de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, quando passa a incidir o IPCA, na forma do recente julgamento do STF quanto à modulação dos efeitos nas ADIs 4425 e 4357.

[...]

Ante do exposto, com fundamento no artigo 557, §1-A, do Código de Processo Civil, e no art. 51, VII, RITJMT, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgo procedente o pedido inicial para condenar o apelado ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, a partir de 25/07/2009 que corresponde ao período não prescrito, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), relativo aos valores pretéritos,
valores que serão apurados em liquidação de sentença
, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração e, em reexame necessário, retifico parcialmente a sentença para fixar o valor dos honorários advocatícios na quantia de R$1.000,00 (mil reais), bem como para determinar que da quantia a ser percebida pelo autor, faça-se o desconto da contribuição previdenciária e do imposto de renda, ressalvado que o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo servidor, que deverá ser realizado pela autoridade administrativa no momento da expedição do precatório ou RPV, sendo retido o imposto devido no ato do pagamento. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. [...]. (Id. 134568470 – fls. 97/99). [sem negrito no original]

Logo, não se afirmou a existência de defasagem, muito menos que o índice é de onze inteiros noventa e oito centésimos por cento (11,98%), presente ainda a possibilidade de se ter, posteriormente, procedido à correção, como também a hipótese de a perda decorrente da conversão ter sido expressamente corrigida em caso de reestruturação remuneratória da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Ademais, necessária é a liquidação da sentença por arbitramento com a finalidade de se apurar a existência de efetiva defasagem na remuneração, bem como do índice a ser aplicado, acaso constatada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

[...] Esta Corte já firmou a compreensão, em casos idênticos, no sentido de que, ‘
em liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
’ (STJ, AgInt no REsp 1.602.406/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 27/04/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.598.034/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 02/05/2017; AgInt no REsp 1.579.859/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017; AgRg no REsp 1.577.727/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/10/2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1581307/RJ, relatora Ministra Aussete Magalhão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de julho de 2021). [sem negrito no original]

[...] Ademais, importante salientar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
(AgRg nos EDcl no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 13.6.2012). Precedentes: AgInt no REsp. 1.652.817/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11.5.2017; AgInt no REsp. 1.588.943/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.6.2016; AgRg no REsp. 1.580.273/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.5.2016; AgInt no REsp. 1.602.406/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 27.4.2017. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1308653/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça em 11 de março de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, na hipótese, não há como dispensar a perícia, uma vez a decisão primeva determinou a apuração de eventual defasagem em sede de liquidação de sentença por arbitramento na forma do artigo 510, do Código de Processo Civil: “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”
.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] 1.
Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV, se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores
.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o que não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o Magistrado se convence da ocorrência de ‘
liquidação zero
’, em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0006363-26.2014.8.11.0003, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 5 de dezembro de 2022). [sem negrito no original]

[...]
Em se tratando de percepção de diferenças salariais decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV, a realização dos cálculos e respectivas atualizações monetárias serão feitas em liquidação de sentença por arbitramento
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0022227-53.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 24 de outubro de 2022). [sem negrito no original]

[...] 2 –
Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento
. (Ag 126295/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3 –
Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4 –
Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrentes da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 3044/2018, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 5 de julho de 2021). [sem negrito no original]

[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

3. A existência da lei reestruturadora da carreira do servidor não tem o condão, per se, de afastar o direito ao recebimento das perdas salariais advindas da conversão da moeda em URV.

4.
O valor da alegada diferença remuneratória somente é devido ao servidor público quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de Cruzeiros Reais em URV
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0003391-80.2015.8.11.0025, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.”
(id. 154726185 – negritei e grifei).

À vista disso, na verdade, as digressões do embargante com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com o erro material e omissão alegados nos presentes embargos, já que inexistentes.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese do embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa do embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão e erro material.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que o embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de erro material e omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, que manteve a decisão do Juízo de origem para habilitar a empresa agravada no certame licitatório, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023